Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721062-96.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA SILVA PEREIRA APELADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de tutela de urgência veiculada no bojo da apelação (ID 54118137) interposta por ELISÂNGELA SILVA PEREIRA contra sentença (ID 54118134) que, nos autos da ação ajuizada em face de PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT e CONCEITOS FACILITY LTDA - ME, julgou procedentes, em parte, os pedidos contidos na petição inicial. Argumenta que se faz necessária a fixação de um prazo para que sejam realizadas as obras, momento a partir do qual a decisão se tornaria liquida e certa. Sustenta que as obras não estariam concluídas, e que, portanto, o prazo para a entrega da infraestrutura pleiteada depende da fixação de um prazo. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 300 e ss., c/c o artigo 1.019, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em que pese a mencionada regra processual seja relacionada ao agravo de instrumento, ele pode igualmente ser aplicado à apelação, em uma aplicação sistemática, e sua conjugação em conjunto com os ditames que informam a tutela de urgência (art. 300 e ss. do CPC). Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Verifica-se, nesta etapa, o preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A plausibilidade do direito invocado não ostenta questão de entendimento unívoco, de modo a permitir a concessão de tutela de urgência recursal, cujo requisito é indispensável, aliado à urgência (periculum in mora). Mais que isso, não pode, se for o caso, servir de sucedâneo de cumprimento provisório de sentença, que é, na prática, o desejo estampado por meio da tutela da urgência em tela. Com efeito, o fumus boni juris não se revela suficientemente apto, in casu, para amparar o pedido da concessão de medida de urgência. Desse modo, na esteira de apreciação superficial, compreendo que a tese engendrada pela apelante não encontra ressonância suficiente na legislação e na jurisprudência pátrias para amparar a pretensão. Noutro vértice, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. Também não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Reitero não se verificar algum fato e/ou circunstância que comprove a necessidade de ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela de urgência recursal, porquanto não atendidos os pressupostos autorizadores. Intimem-se. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador